Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746219-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LUIZ SOUZA LIMA NETO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 21139601, o agravante, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, informa que as partes se compuseram, pondo fim ao cumprimento de sentença. Requereu, na oportunidade, a extinção do agravo de instrumento pela perda do objeto. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a decisão homologando acordo entre as partes no processo n. 0714479-84.2020.8.07.0001. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator